Tribunal: TJMT
Processo: 1008761-08.2023.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008761-08.2023.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STEPHANIA QUEIROZ CARMO - CPF: 693.773.831-53 (APELADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), CREFISA (APELANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. FALHA NO PROCESSO DA ASSINATURA ELETRÔNICA DEVIDO À INCOERÊNCIA DE IP
(INTERNET PROTOCOL) E
GEOLOCALIZAÇÃO.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

O contrato eletrônico, embora cercado de particularidades, deve seguir as mesmas regras dos contratos em geral para sua validade, ou seja, não pode dispensar formalidades básicas.

2.

Constatada a divergência de dados (IP e Geolocalização),
conclui-se que a alegada assinatura eletrônica com biometria facial não fora devidamente comprovada pela instituição financeira, uma vez que não há, nos autos, indícios mínimos de autenticidade da celebração do negócio jurídico questionado, não trazendo a instituição financeira documentos capazes de certificar a legitimidade e legalidade da contratação, a despeito do ônus da prova que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

3.

O Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento jurisprudencial no sentido de que o não conhecimento ou o não provimento do recurso de agravo interno, ainda que de forma unânime, não é suficiente para a incidência de multa prevista no § 4o do art. 1.021 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), de modo que deve estar caracterizado o intuito protelatório da demanda.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) – 1008761-08.2023.8.11.0004

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
.

AGRAVANTE: CREFISA S.A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

AGRAVADO: STEPHANIA QUEIROZ CARMO
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em face de decisão monocrática que, proveu parcialmente o recurso, para reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito por danos materiais e compensação por danos morais, proposta por
STEPHANIA QUEIROZ CARMO
, afastou a condenação à título de indenização por danos morais (Id. 253318167).

O agravante sustenta em suas razões, que restou comprovada a regular contratação do empréstimo
pactuado em 02/2023, bem como a concessão do crédito em conta corrente de titularidade da agravada; todas as condições do contrato foram previamente discutidas e a agravada concordou com as cláusulas; improcede a alegação referente a titularidade do contato telefônico utilizado na contratação, uma vez que, há diversas possibilidades de logar por diversos aparelhos telefônicos; os documentos são válidos, idôneos e perfeitamente claros para demonstrar a legalidade dos descontos, o que não representa qualquer ilicitude.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada,
a fim de que seja provido o recurso de apelação, julgando improcedentes os pedidos em inicial (Id. 259027193).

Contraminuta pelo desprovimento (Id.
260086153).

Sem contrarrazões (id. 203498651).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Sem mais a relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a agravada roga pelo não conhecimento do recurso, haja vista que, em linhas gerais, não restou observada a dialeticidade recursal.

A simples leitura das razões do recurso interposto pelo agravante, repele de sobejo, a reforma da sentença, pois, nele estão devidamente delineados os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da decisão monocrática.

Conforme entendimento do STJ:

“a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. (AgRg no AREsp. 571.242/SC)”.

O agravante cumpriu o ônus de impugnar a decisão monocrática ao consignar os motivos que eventualmente conduziriam à sua reforma, razão pela qual, entendo que não houve desrespeito ao Princípio da Dialeticidade.

Logo,
rejeito a preliminar
.

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se o agravo interno aviado por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, objetivando a reforma da decisão monocrática e, por via de consequência a sentença de piso, para julgar improcedente a ação proposta por
STEPHANIA QUEIROZ CARMO
, ao argumento que a contratação foi regular e
obedeceu aos requisitos quanto à contratação, mediante assinatura digital, com selfie e geolocalização.

Pois bem
.

Sabe-se que, em se tratando de contratação de empréstimo formalizado por meio digital, tem-se que a exibição de dados pessoais, como CPF, data de nascimento,
e-mail
, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

Sob esse prisma, a documentação juntada aos autos não comprova que a assinatura eletrônica aposta nos documentos é de autoria da agravada. Não consta nos documentos, o
upload
da foto da agravada, não caracterizando, portanto, um nexo de causalidade entre os documentos juntados e a alegada assinatura do contrato.

Logo, a foto juntada (Id. 245421232 – pág. 1), tida como validadora da assinatura eletrônica do contrato, não possui o condão de validar o contrato questionado, posto que, não há qualquer dado que comprove o liame entre a fotografia juntada e as assinaturas dos documentos (Id. 245421232 – pág. 1/26), de forma que, a fotografia juntada podia ser qualquer foto da autora usada em redes sociais, por exemplo, e utilizada para tentativa de fraudar uma biometria para celebração do contrato, uma vez que não fora comprovado o vínculo entre os documentos e fotografia juntada.

Dessa forma, não existindo um liame entre a fotografia da agravada e os documentos juntados nos autos, inexiste comprovação de que a assinatura partiu, de fato, da autora, de forma que tal circunstância prejudica a validade do contrato impugnado.

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, quando da análise de casos análogos, onde a instituição financeira alega que os contratos foram assinados de forma eletrônica e biometria facial, e não estando devidamente comprovada a autenticidade da formalização eletrônica da avença, vem concluindo pela irregularidade da contratação. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. RECURSO IMPROVIDO
. 1. DA PRELIMINAR 1.1. Preliminarmente, a parte apelante alega que sofreu cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que o magistrado não acolheu seu pedido de realização de audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal da parte autora. O argumento, entretanto, não merece prosperar. 1.2. A instituição financeira requereu a realização de audiência de instrução e julgamento, para produção de prova oral, especificamente o depoimento pessoal da parte autora (fl. 128). Às fls. 131/138, porém, o magistrado prolatou sentença, determinando o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil. 1.3. Como é cediço, a ausência de fase instrutória nos feitos que envolvem pedido de produção de provas não acarreta, de per si, nulidade da sentença, porque o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando o processo já se encontrar suficientemente instruído, nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil. 1.4. No caso, a controversa está na suposta contração de empréstimo consignado por via eletrônica. Portanto, a documentação constante no caderno processual é suficiente para o deslinde do feito. 2. DO MÉRITO 2.1. No mérito, o cerne da questão reside na análise da existência e validade do negócio jurídico questionado pela parte promovente e, consequentemente, da legalidade dos descontos e da existência de responsabilidade civil por danos materiais e morais. 2.2. Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o fato constitutivo do direito do promovente foi documentalmente comprovado, evidenciando os descontos impugnados em sua conta bancária, pela parte promovida, referente ao empréstimo no 0020632296820201113 (f1.12.). 2.3.
Dessa forma, o promovido não trouxe aos autos indícios de que foi a autora que firmou o contrato, uma vez que as plataformas de assinatura eletrônica se utilizam de uma combinação de diversos pontos de autenticação para garantir a veracidade e integridade dos documentos assinados, como registro do endereço de IP, biometria facial, geolocalização, vinculação ao e-mail do signatário, e senha pessoal do usuário, por exemplo, o que não ocorreu no caso em questão
.
2.4. Nesta toada, era encargo da instituição financeira recorrente demonstrar a regularidade do contrato impugnado pela recorrida (fls. 101/110), fato que não ocorreu satisfatoriamente
. Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito explicitado na inicial, nos moldes do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 2.5. Em relação ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor do arbitramento do dano sofrido deve estar regrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de deferir enriquecimento indevido a uma das partes. 2.6. Em sendo assim, efetuando-se o cotejo entre o dano sofrido no caso em comento, verifica-se que deve ser mantido o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado na origem. 2.7. No tocante a restituição do valor indevidamente descontado, cediço que os valores debitados no momento anterior a 30/03/2021 devem ser restituídos na forma simples e em dobro a partir da referida data, haja vista o acórdão que modulou os efeitos da decisão a qual firmou a tese jurídica relativa à matéria (EAREsp 676608/RS). 2.8. No que concerne à fixação da data base para a incidência dos juros moratórios, em se tratando de danos morais, é matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça que os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, conforme Súmula no 54 do STJ. 2.9. Recurso conhecido e improvido. (TJCE, RAC 0202027-37.2023.8.06.0029, Rel. Desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, 2a Câmara Direito Privado, julgamento: 08/05/2024, data da publicação: 08/05/2024)”.

No mesmo sentido, a geolocalizaçao da contratação foi questionada por não condizer com a localização da autora e,
quando em consulta ao IP (Internet Protocol) do
dispositivo móvel, constata-se que também não pertence à autora
,
de modo que, o ônus da prova para desconstituir o direito da autora, é do réu, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, e assim o banco não conseguiu produzir prova da legalidade da contratação.

A propósito, conforme bem fundamentado na sentença objurgada:

“(...)
Entretanto, analisando o documento colacionado pela requerida no id 136560628, verifica-se que o número de telefone cadastrado em nome da requerida é (+55992135107), conforme consta na página 20.

Em uma busca rápida na internet, constatei que o número de telefone informado no ato da contratação pela requerida pertence a empresa MTCred, conforme consulta abaixo realizada (...)”.

Gize-se que, consoante tese repetitiva n. 1.061, fixada pelo STJ, quando impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, cabe ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da manifestação da vontade, mediante juntada de documentação idônea, sob pena de reconhecimento da nulidade do contrato bancário.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. Para os fins do art.
1.036
do
CPC/2015
, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (
CPC
, arts.
6o
,
368
e
429
,
II
)”. Julgamento do caso concreto. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula
284
/STF. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (
Resp.
1.846.649/MA
, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJE de 9/12/2021)
”.

O simples envio de uma selfie, acompanhada de foto do documento de identificação e a juntada do dossiê de contratação,
são

insuficientes
para comprovação da regularidade do negócio jurídico.

Sobre o tema, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S/A. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM FACE DE BANCO BRADESCO S/A. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. FALHA NO PROCESSO DA ASSINATURA ELETRÔNICA DEVIDO À AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA GEOLOCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVER DE RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao princípio da dialeticidade nos casos de reprise dos argumentos anteriormente expendidos. Deve ser conhecido o recurso se as razões recursais apresentadas são suficientes para combater os fundamentos da sentença. Extinção da ação, por ilegitimidade passiva ad causam, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, configurada.
Contratação que se deu mediante assinatura eletrônica e selfie, sendo que o número de celular que consta no contrato pertence a outro Estado da federação, somado a ausência de geolocalização
.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação
.
Restituição na forma simples
.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova
. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...). (Resp. 1440721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJE 11/11/2016). Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. Se uma das partes decaiu de parte mínima, a outra deve arcar com os ônus de sucumbência. (TJMT - N.U 1005455-54.2022.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. TESE DE VALIDADE DO CONTRATO BANCÁRIO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DOS DANOS MORAIS OU E DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO ABALO ANÍMICO. INSUBSISTÊNCIA.
CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA
NÃO CERTIFICADA PELO ICP-BRASIL. AUTOR QUE EFETIVAMENTE COMPROVOU QUE A SOLICITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA PARA CONSOLIDAR A ASSINATURA ELETRÔNICA FOI REALIZADA COM O OBJETIVO DE EFETIVAR PROVA DE VIDA PERANTE O INSS.
GEOLOCALIZAÇÃO INDICADA NO CONTRATO QUE, ADEMAIS, CORRESPONDE A ENDEREÇO SITUADO EM OUTRO PAÍS E, PORTANTO, NITIDAMENTE DISTINTO DO DOMICÍLIO DO AUTOR
. CONSUMIDORA. PROCEDIMENTO INERENTE À ASSINATURA QUE DEMOROU APENAS 2 (DOIS) MINUTOS. LAPSO QUE NITIDAMENTE É INCOMPATÍVEL COM A LEITURA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E, POR CONSEQUÊNCIA, NÃO PERMITE CONCLUIR QUE A PARTE AUTORA EFETIVAMENTE MANIFESTOU CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EMPRÉSTIMO.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO ÃO APTOS A CARACTERIZAR EFETIVA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE PELA PARTE CONSUMIDORA. ANULAÇÃO DO CONTRATO PELO VÍCIO INERENTE AO ELEMENTO VOLITIVO CORRETAMENTE
RECONHECIDA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DOBRADA. RECENTE POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFININDO QUE A REPETIÇÃO EM DOBRO É DEVIDA QUANDO HAJA A COBRANÇA INDEVIDA POSTERIOR AO DIA 30/03/2021 E CONSUBSTANCIADA NA VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATAÇÃO UNILATERAL QUE FRUSTRA OS DEVERES DE LEALDADE E CONFIANÇA E, PORTANTO, FERE A BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONTOS QUE FORAM IMPLEMENTADOS POSTERIORMENTE AO MARCO TEMPORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. CONTRATO INVÁLIDO QUE, ADEMAIS, DEU MARGEM A DESCONTOS DAS PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR QUE CARACTERIZA AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E TORNA DEVIDA A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ESTÁ DE ACORDO COM O PADRÃO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL EM CASOS SEMELHANTES. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, NOS TERMOS DA LEI
14.905
/2024. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N.
9.099
/95, ART.
46
). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC,
RAC

5014556-19.2023.8.24.0018
, rel.
Edson Marcos de Mendonça
, 2a Turma Recursal, j. 01-10-2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de Procedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Empréstimo consignado. Relação de consumo. Ausente comprovação de que o Contrato teria sido celebrado pelo Autor. Ônus da prova da veracidade da contratação que incumbia ao Réu. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Inteligência do Artigo 429, II, Código de Processo Civil. Contrato eletrônico. Instrução Normativa o INSS/PRES no 28/2008 que autoriza a contratação por meio digital. Assinatura digital realizada, acompanhada do documento de identificação. No entanto, os dados constantes na assinatura digital divergem daqueles atribuídos ao Autor. IP localizado na China e numero de telefone utilizado com prefixo de localidade diversa da residência do Autor. Contratação não comprovada (Artigo 373, II do Código de Processo Civil e do Artigo 6o,” caput “e inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor). Falha na prestação de serviços configurada (Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Desconto não contratado em benefício previdenciário. Verba alimentar. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe. Monta que não importa redução. Repetição de indébito, em dobro. Parágrafo primeiro do Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A devolução duplicada pressupõe conduta contrária a boa-fé objetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de boa-fé não demonstrada na espécie. Sentença parcialmente reformada. Recurso do Réu Parcialmente Provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1094257-25.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 03/02/2023, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023).

Conclui-se que a alegada assinatura eletrônica com biometria facial não fora devidamente comprovada pela instituição financeira, uma vez que não há, nos autos, indícios mínimos de autenticidade da celebração do negócio jurídico questionado, não trazendo a instituição financeira documentos capazes de certificar a legitimidade e legalidade da contratação, a despeito do ônus da prova que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Desse modo, tratando-se de lide com fulcro em declarar inexistência de débito e fazer cessar descontos alegadamente indevidos, por certo que a realização de perícia grafotécnica, a fim de verificar a autenticidade da assinatura no contrato que ensejara tal desconto, reveste-se de especial relevo para esclarecer os fatos ocorridos, o que, porém, não requereu a ré.

É de se reconhecer, portanto, que a agravante não provou a regularidade da operação em questão, sendo o caso de declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial.

Portanto, o agravo interno aviado pelo agravante, não trouxe nada a justificar a modificação da decisão objurgada, tendo, pois, o condão de rediscussão.

Por fim, em sede de contrarrazões, a agravada salientou ainda, que o agravante deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

O supramencionado dispositivo legal estabelece que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Todavia, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento jurisprudencial no sentido de que o não conhecimento ou o não provimento do recurso de agravo interno, ainda que de forma unânime, não é suficiente para a incidência de multa prevista no § 4o do art. 1.021 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), de modo que deve estar caracterizado o intuito protelatório da demanda,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC /2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. JUROS NA RELAÇÃO CONTRATUAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. TRIBUTAÇÃO PELO IRPJ E CSLL. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão. III – Os valores pagos a título de juros na relação contratual possuem natureza jurídica remuneratória, sujeitando-se à incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Precedentes. IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido. (STJ – 1a Turma – AgInt no Resp. n. 2.089.236/SP – Rel.: Min. Regina Helena Costa – j. 04.12.2023 – DJe de 07.12.2023).

Em que pese o não provimento do vertente recurso de agravo interno, não se constata a conduta protelatória e abusiva do agravante, a autorizar a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Neste sentido, entende-se que deve ser rejeitado o pedido de aplicação de multa no recurso de agravo interno.

Ante o exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo inalterada a r. decisão.

Atentem as partes que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, dará ensejo à imposição da multa prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025